Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024335-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (EMBARGADO), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (EMBARGANTE), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL PARA PERCENTUAL - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EXTRA CAMINHÕES LTDA, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA, EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA.,

em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, acolheram, sem aplicar os efeitos infringentes aos Embargos de Declaração no 1024335-88.2020.8.11.0000. O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL PARA PERCENTUAL - DESCABIMENTO - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.” (Id. 116978455).

Em suas razões, de Id. 118091990, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não abordou sobre a atribuição do valor da causa, bem como foi contraditório nos critério da fixação dos honorários que deveriam ser arbitrados nos termos do art. 85, § 8o e § 2o do CPC.

Prequestiona a matéria por entender violação legal ao art. 85 do CPC.

Requer o enfrentamento dos vícios apontados e acolhimento dos presentes embargos aplicando-lhes efeitos infringentes.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, no Id. 118874494, por meio das quais protesta pela rejeição do recurso e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Manifestação pelo embargante no Id. 121715473.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os recorrentes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, pois como já dito, os embargos declaratórios não é a via adequada para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022